Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-80.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-80.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 009.008.641-41 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. gravame indevido de alienação fiduciária sobre veículo regularmente adquirido. descumprimento de tutela antecipada. multa cominatória. dano moral configurado. responsabilidade objetiva do fornecedor. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a validade de tutela antecipada deferida em favor da autora, determinando a exclusão de gravame fiduciário sobre veículo adquirido de boa-fé. A sentença condenou a ré ao pagamento de multa cominatória de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial e fixou indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Indeferiu-se o pedido de indenização por danos materiais.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviço que justifique a responsabilidade civil da instituição financeira; (ii) saber se o dano moral alegado ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano; (iii) saber se é devida a multa cominatória, diante do posterior cumprimento da obrigação; (iv) saber qual o termo inicial correto para a incidência dos juros moratórios na condenação por dano moral.

iii. razões de decidir

3. A instituição financeira lançou gravame sobre bem já transferido à autora sem comprovar vínculo jurídico que justificasse tal ato, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A conduta da ré, ao impor restrição indevida ao veículo da autora, impediu o uso pleno do bem, violando seu direito de propriedade e ultrapassando o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

5. A multa cominatória foi corretamente aplicada, pois a ordem judicial não foi cumprida no prazo fixado, sendo legítima a incidência da penalidade coercitiva nos termos do art. 537 do CPC.

6. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, sendo inaplicável, neste ponto, a Súmula 362, que trata da correção monetária.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço o lançamento de gravame fiduciário sobre bem de terceiro de boa-fé, sem comprovação de vínculo jurídico com a instituição financeira. 2. A imposição indevida de restrição que impede o exercício do direito de propriedade é apta a caracterizar dano moral indenizável. 3. A multa cominatória é devida quando a obrigação imposta por decisão judicial não é cumprida no prazo fixado, sendo legítima sua incidência dentro dos limites estabelecidos. 4. Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Processo nº 1005306-80.2023.8.11.0086), ajuizada por CLEIA DE ANDRADE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo como válida a tutela de urgência anteriormente deferida que determinara a retirada do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Ford Ka SE Plus 1.0 HA C, Placa QCJ-6F15, Renavam nº 1231070614. Na mesma oportunidade, o juízo condenou a requerida ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do descumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Por outro lado, foi indeferido o pedido de indenização por danos materiais. Ao final, a sentença impôs à requerida o ônus de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (cf. Id. nº 306696360).

Inconformada, a instituição financeira apelante alega, em suas razões recursais, a ausência de qualquer ato ilícito que ensejasse responsabilização civil, argumentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. Assevera que adotou todas as providências administrativas pertinentes, inexistindo falha na prestação do serviço que justificasse a condenação imposta.

Sustenta, ainda, que os danos alegados não ultrapassam o limite dos meros aborrecimentos cotidianos, de modo que a condenação por dano moral carece de respaldo fático e jurídico. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado, por considerá-lo excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz, ademais, que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir da data do arbitramento da indenização, nos moldes da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e não desde o suposto evento danoso.

Por fim, impugna a multa cominatória (astreinte) fixada na sentença, sustentando a sua ilegalidade e desproporcionalidade, com base no art. 537, §1º, incisos I e II, do CPC, por já ter cumprido a obrigação determinada, de modo que a manutenção do valor arbitrado configuraria evidente enriquecimento sem causa da parte adversa (cf. Id. nº 306696361).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 306696365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta em julgamento decorre de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que acolheu parcialmente os pedidos formulados por Cleia de Andrade Oliveira em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Nos termos da decisão recorrida, foi reconhecida a validade da tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinara a retirada do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo da autora. Em razão do descumprimento da ordem judicial no prazo fixado, a instituição financeira foi condenada ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 20.000,00. Ademais, foi reconhecido o dano moral decorrente da conduta da ré, com fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00. O pleito referente aos danos materiais foi julgado improcedente.

A instituição apelante sustenta, em síntese, que não cometeu qualquer ato ilícito e que não restou comprovado o dano moral alegado. Argumenta, ainda, que o valor arbitrado mostra-se desproporcional, requerendo sua redução. Pugna, ademais, pela modificação do termo inicial dos juros de mora e pela exclusão, ou ao menos minoração, da multa cominatória imposta.

Por oportuno, transcrevo abaixo os principais trechos da sentença que fundamentam a condenação, diante da clareza e precisão dos fundamentos adotados pelo juízo a quo:

Pois bem.

De início, observa-se que a tutela de urgência foi corretamente concedida nos autos, diante da probabilidade do direito demonstrada por meio dos documentos acostados à inicial (notadamente o comprovante da propriedade e a existência de novo gravame), bem como pelo perigo de dano evidente decorrente da impossibilidade de licenciamento e uso regular do veículo, retido em pátio do Detran/MT.

Do descumprimento da obrigação de fazer.

Foi deferida, nos autos, tutela de urgência determinando a retirada do gravame fiduciário no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (id. 135028250).

Entretanto, a requerida não cumpriu a determinação judicial no prazo fixado, de modo que a restrição permaneceu ativa mesmo após o decurso do prazo (id. n. 155236143). Assim, configura-se o descumprimento injustificado da ordem judicial, sendo cabível a aplicação da penalidade imposta.

Ressalta-se que o valor estipulado como limite da multa em R$ 20.000,00 não ocasionará enriquecimento sem causa, considerando o valor do bem objeto de litígio nos autos e à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa por descumprimento da ordem judicial.

Do mérito.

Verifica-se que a parte Requerida limitou-se a apresentar alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de comprovar a regularidade do lançamento do gravame. Não trouxe aos autos o contrato de alienação fiduciária que daria suporte ao novo registro, tampouco demonstrou a existência de eventual inadimplemento posterior que justificasse tal medida.

Logo, em se tratando de restrição que atinge direito de terceiro de boa-fé, bem como constatado que já houve a purgação da mora em processo judicial de Busca e Apreensão nº 1045107-75.2022.8.11.0041, o ônus da prova quanto à legitimidade do gravame é da instituição financeira, mormente porque detém acesso exclusivo às informações e documentos que fundamentam sua atuação.

Neste caso, conforme consta dos autos, a parte autora já havia adquirido o bem regularmente e procedido à sua transferência, fato anterior à data do lançamento do novo gravame. Portanto, incabível nova restrição com base em dívida pretérita que já fora regularizada judicialmente.

Quanto aos danos morais, importante ressaltar a existência do tema repetitivo nº 1.078 do STJ, o qual firmou o entendimento que o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. Contudo, ao deixar de comprovar minimamente a existência de relação jurídica atual que justificasse o novo registro de alienação fiduciária, a Requerida agiu de forma abusiva e indevida, acarretando restrições ilegais ao pleno exercício do direito de propriedade da autora.

Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, impedindo a parte Autora de utilizar regularmente o bem. Isso é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. BAIXA DO GRAVAME. DILIGÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS. ART . 9º, DA RESOLUÇÃO 689/2017. PRAZO NÃO OBSERVADO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL . VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo nos autos provas suficientes no sentido de ter havido a quitação do contrato de financiamento, irrefutável o dever da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, no prazo máximo de 10 (dez) dias (art . 9.º, Res 689/2017). 2. Firmada a premissa de que o autor providenciou a quitação integral do contrato de financiamento e que a instituição credora não cuidou de providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo, é devida a compensação por danos morais, visto que tal conduta não pode ser comparada a um mero aborrecimento (STJ, AgInt no AREsp 953 .108/RS). 3. A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 50209717920198130433, Relator.: Des .(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/03/2023).” (g.n.).

Assim, CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica da ré, bem como a nova restrição indevida que atingiu a autora como terceira de boa fé.

Dos danos materiais.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que este não comporta acolhimento.

Embora a Autora alegue ter suportado despesas com estadia do veículo em pátio e locação de veículo substituto, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da parte Requerida e tais gastos.

Com efeito, conforme se depreende do documento de id. nº 13482988, a apreensão do veículo se deu em razão de infração de trânsito, pela condução do veículo por motorista embriagado, não havendo qualquer indicativo de que a medida tenha decorrido da restrição de gravame fiduciário.

Ademais, não há nos autos comprovação de negativa formal e motivada do Detran/MT quanto à liberação do veículo por conta do gravame indevidamente registrado, tampouco qualquer prova de que a restrição imposta pela ré tenha efetivamente impedido a retirada do veículo apreendido ou o pagamento do seu licenciamento.

Assim, ausente à comprovação de que os custos suportados com pátio e aluguel decorreram do ato ilícito da Requerida, pois nota-se que a apreensão foi em razão de ilícito de trânsito que não guarda relação com os presentes autos, logo, inviável o acolhimento do pedido de reparação material.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Cleia de Andrade Oliveira em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

RATIFICAR a decisão liminar à id. n. 135028250, para fins de tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a retirada do gravame de alienação fiduciária referente ao veículo Ford Ka SE Plus 1.0 HA C, Placa QCJ6F15, Renavam 1231070614;

CONDENAR a Requerida ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do descumprimento da obrigação de fazer no prazo estipulado, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o descumprimento, sem incidência de juros para não haver bis in idem;

CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora nos moldes do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), devidos a partir da citação, e correção monetária a contar desta data (Súmula 362 STJ), devendo após essa ser aplicada somente a taxa SELIC de forma integral, vedada cumulação com outros índices;

INDEFERIR a indenização por danos materiais;

CONDENAR a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do proveito econômico.

Superadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

A apelante sustenta, em sua peça recursal, a ausência de conduta ilícita, afirmando que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, a alegação não encontra respaldo nos autos. A autora comprovou, por meio de documentação robusta (ID 134829285), a aquisição do veículo em questão e a respectiva transferência de propriedade junto aos órgãos competentes. Mesmo assim, a instituição financeira procedeu ao lançamento de novo gravame de alienação fiduciária, vinculando o bem a contrato celebrado com terceiro, sem qualquer relação jurídica com a autora.

A contestação apresentada pela requerida limitou-se a alegações genéricas, não sendo instruída com qualquer documento que justificasse o registro da restrição fiduciária. Não houve demonstração da existência de contrato ativo, tampouco da regularidade do lançamento. Ademais, conforme bem delineado na sentença, a obrigação garantida pelo gravame original havia sido objeto de purgação da mora nos autos do processo de Busca e Apreensão nº 1045107-75.2022.8.11.0041, não havendo base legal ou contratual que autorizasse nova restrição sobre o mesmo bem. Tal conduta evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à indenização por danos morais, a tese da apelante, no sentido de que os fatos narrados não ultrapassam o campo dos meros aborrecimentos cotidianos, também não merece acolhimento. De início, é pertinente observar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1078, firmou entendimento de que o mero atraso na baixa de gravame fiduciário não gera, por si só, direito à reparação por danos morais. Entretanto, a hipótese dos autos é distinta, pois não se trata de inércia administrativa na retirada de restrição vencida, mas sim do lançamento indevido de novo gravame, em nome de terceiro, sobre bem já transferido à parte autora. Trata-se, portanto, de restrição absolutamente irregular, a qual impediu o uso pleno do bem e impôs obstáculos injustificados ao exercício do direito de propriedade.

A conduta da instituição financeira não apenas desrespeitou a situação jurídica da autora como também gerou situação de insegurança e transtorno que supera os limites do tolerável, caracterizando lesão a direito da personalidade. Por essas razões, o dano moral é plenamente configurado. Quanto ao valor fixado na origem, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da indenização. Não há, pois, motivo para sua redução.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a tese recursal parte de premissa equivocada. A Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela apelante, trata da correção monetária do valor da indenização por dano moral, e não dos juros de mora. Nestes casos, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54. Assim, a sentença recorrida acertou ao fixar os juros moratórios com base nesse marco inicial.

No que toca à multa cominatória (astreinte), a insurgência recursal igualmente não merece acolhida. A penalidade foi fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como forma de compelir o cumprimento de decisão judicial que determinava a retirada do gravame no prazo de cinco dias. Conforme se depreende do ID 155236143, a ordem judicial não foi cumprida no prazo assinalado, justificando a incidência da sanção.

A fixação das astreintes está respaldada no art. 537 do Código de Processo Civil, cujo §1º, incisos I e II, autoriza o juiz a revisar ou até mesmo excluir a multa apenas nos casos em que se verifique manifesta excessividade, inadequação à finalidade coercitiva ou cumprimento tempestivo da obrigação. Não é o caso dos autos. O valor estipulado é compatível com a natureza da obrigação descumprida, o porte da instituição financeira e a necessidade de garantir a autoridade das decisões judiciais. Ademais, não há falar em enriquecimento sem causa, pois a multa diária não possui natureza indenizatória, mas sim coercitiva, sendo instrumento legítimo de efetividade processual.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025